Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 924, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. EXECUTADA DEVIDAMENTE CITADA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL FORMADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDORA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em execução fiscal que julgou extinto o processo por ter ocorrido a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. O magistrado de origem, contudo, não fixou honorários advocatícios, pois entendeu que a relação processual não foi formada.
2. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. Nesse contexto, nota-se que houve citação da parte executada, formalizando-se a relação jurídica processual. Ocorre que o juiz de 1o grau entendeu pela não fixação da verba honorária sob o fundamento de que a relação processual não havia sido formada.
3. É cediço que a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, do CPC). A relação jurídica processual tem uma formação gradual, ou seja, ela já existe desde a propositura da demanda. No momento do ajuizamento da ação, a relação jurídica é linear porque quem faz parte dela é tão somente o autor e o juiz. Só haverá a complementação dessa relação processual com a citação do réu. É neste momento que a relação jurídica passa a ser entre autor, juiz e réu, tornando-se uma relação jurídica triangular.
4. Levando em consideração que a executada foi devidamente citada, não há como acatar outra interpretação senão a de que deve haver condenação em honorários advocatícios, porquanto o Distrito Federal se viu na necessidade de ingressar com a execução fiscal no Judiciário ante a ausência de pagamento na via administrativa. Desta forma, quem provocou (deu causa) ao ajuizamento da ação foi a parte executada, devendo esta honrar com o pagamento das verbas honorárias.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 3o, I, do CPC.